Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2.1. Imperativo desconstituir a penhora incidente sobre benefício de prestação continuada destinado a pessoa idosa.
3. Não demonstrado que o restante do valor constrito estava depositado em conta poupança, descabido autorizar a liberação da quantia remanescente, com base no art. 833, inc. X, do CPC.
4. Agravo conhecido e provido em parte.